Tribunal: STF
Processo: RE 1599031
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão proferido pela Terceira Turma da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado (e-doc. 25): 

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL (TRÁFICO DE DROGAS). ILEGALIDADE DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006). A defesa alegou insuficiência de provas e, subsidiariamente, desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal. O Ministério Público requereu a manutenção da condenação. O Tribunal de Justiça, de ofício, analisou a ilicitude da prova. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prova obtida durante a busca domiciliar e sua influência na condenação por tráfico de drogas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A entrada dos policiais na residência do apelante ocorreu sem mandado judicial e sem justa causa, violando a inviolabilidade domiciliar (CF/1988, art. 5º, XI). O ingresso se deu com base em informação informal sobre possível envolvimento em homicídio, sem indícios de flagrante delito. 
4. As provas obtidas na busca domiciliar (drogas, balança de precisão, cadernos) são ilícitas por derivação, contaminando os demais elementos probatórios. Os depoimentos policiais se basearam em fatos observados após o ingresso ilegal na residência. 
5. Sem as provas ilícitas, o restante do acervo probatório é insuficiente para comprovar, com o grau de certeza necessário ao processo penal constitucional e democrático, a prática do crime de tráfico. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Recurso provido. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Absolvição do apelante nos termos do art. 386, VII, do CPP. 
"1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial e sem justa causa torna ilícitas as provas obtidas e suas derivações. 2. A insuficiência de provas lícitas impõe a absolvição do réu, com base no princípio in dubio pro reo." 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 386, VII, 564, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. 
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC 877.943, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 18.4.2024; STJ, REsp 2.114.277, Rel. Min. Jesuíno Rissato (desembargador convocado), 6ª Turma, j. 9.4.2024; STJ, HC 609.955, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 02.02.2021; TJGO, Apelação Criminal 0422598-52.2016.8.09.0079, Rel. Des. Adriano Roberto Linhares Camargo, 4ª Câmara Criminal, julgado em 15/07/2024.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 29).
Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 35), a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, inciso XI, e 144, caput e §5º, da Constituição Federal.
Sustenta, em síntese, a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, uma vez que os agentes policiais receberam informações de que o recorrido seria autor do delito de um homicídio perpetrado em data anterior, ocasião em que o denunciante indicou expressamente seu endereço.
Nesse sentido, aduz que 

“Após sua abordagem, como reforçado pelos agentes de segurança pública, o adentramento foi autorizado, com a consequente realização da busca domiciliar, ocasião em que foram encontradas as substâncias entorpecentes armazenadas em seu guarda-roupas, além de uma balança digital e dois cadernos contendo anotações sugestivas de controle da comercialização dos entorpecentes.”

Ao final, o Ministério Público do Estado de Goiás requer o  conhecimento e o provimento do presente recurso para que se 
“reconheça a legalidade da atuação policial, bem como dos elementos probatórios dela derivados, e, consequentemente, reforme o acórdão exarado pelo Tribunal local, restabelecendo-se a condenação do recorrido e determinando-se que prossiga com a análise das demais teses defensivas suscitadas.”
Examinados os autos, decido.
Preliminarmente, anoto que a matéria foi devidamente prequestionada e, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores.
Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).
Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).
   
“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).

Adentrando na questão de fundo, o cerne da discussão, no caso concreto, é averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização, pela polícia, de busca domiciliar, a qual culminou na apreensão de 
“77 (setenta e sete) porções pequenas, contendo sementes/material vegetal, acondicionados em plástico transparente, com massa bruta total de 50 g (cinquenta gramas); 01 (uma) porção de material pulverizado da cor branca, acondicionado em plástico transparente, com massa bruta total de 50,299 g (cinqüenta gramas e duzentos e noventa e nove miligramas); 01 (uma) porção de material petrificado da cor branco amarelado, acondicionado em plástico transparente, com massa bruta total de 40,516 g (quarenta gramas e quinhentos e dezesseis miligramas)” (e-doc. 14).
Quanto à dinâmica da abordagem, a sentença de primeiro grau assim consignou (e-doc. 14): 

“Analisando detidamente os autos, verifico que a preliminar arguida pela defesa de Pedro não merece prosperar, porquanto não há que se cogitar, no caso em análise, em afronta à garantia constitucional, haja vista que a busca domiciliar ocorreu no momento em que estava sendo praticado o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, classificado como permanente.
Destaco, ainda, que os Policiais Militares receberam informações acerca da autoria de um homicídio perpretado em data anterior, 07/02/2020, assim, se deslocaram até o local indicado no intuito de localizarem os supostos autores do crime outrora ocorrido, ocasião em que se depararam com o denunciado na porta de sua casa, momento em que ao avistar os policiais, se evadiu para dentro da residência. Diante disso, os policiais adentraram na residência e conseguiram pegá-lo no fundo do lote.
Consta que o denunciado confessou o crime de homicídio, mas que não estava sozinho na empreitada criminosa. Assim, os policiais fizeram a busca domiciliar e encontraram as Drogas descritas no laudo de perícia criminal (fl. 217, vol. 1).
Portanto, não verifico ilegalidade por parte dos policiais militares, bem como não há que se falar em nulidade das provas ou irregularidade das apreensões efetivadas, considerando o estado de flagrância.
Ademais, vale ressaltar que o Código de Processo Penal, em seu artigo 303, dispõe que “nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”.
(...) 
Ainda, diante das demais provas constante nos autos, não há que se falar em flagrante forjado sob a alegação de que os policiais teriam supostamente implantado a droga para incriminar o réu, haja vista que a existência de caderno de anotações, balança de precisão e os demais elementos probatórios, evidenciam a prática do delito de tráfico de drogas.”

Nesse contexto, impôs a condenação à pena 7 anos de reclusão  em regime fechado e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.
Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento ao apelo defensivo para absolver o apelante do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, reconhecendo a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar.
Por oportuno, transcrevo trecho da fundamentação do acórdão recorrido (e-doc. 25):

“Ainda que não suscitada pela defesa em sede recursal, a nulidade das provas decorrentes do ingresso forçado no domicílio do apelante deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de vício que compromete a validade do processo e a regularidade da persecução penal, nos termos do artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, c/c o artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República.
A partir dos elementos colhidos em juízo, verifica-se que o ingresso dos policiais no domicílio do apelante se deu sem autorização judicial, tampouco houve indicação de consentimento do morador.
A diligência teve início a partir de informação informal, não documentada nos autos, de suposta autoria de crime diverso (homicídio) 1 e não há notícia de que os agentes tenham presenciado qualquer conduta típica em curso, tampouco visualizado, externamente, objetos ilícitos ou circunstâncias objetivas que indicassem flagrante delito no interior da residência.
A única justificativa apresentada para o ingresso foi a fuga do acusado, com adentramento ao imóvel ao perceber a aproximação policial.
Contudo, tal comportamento, isoladamente considerado, não configura fundadas razões (justa causa) para o afastamento da proteção constitucional à inviolabilidade do domicílio.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta, de modo categórico, a possibilidade de ingresso forçado com base exclusiva na evasão do indivíduo para o interior de sua residência, desprovida de outros elementos objetivos que caracterizem situação de flagrância.
(...) 
Dessa forma, a entrada dos policiais na residência do acusado deu-se à revelia das garantias constitucionais e processuais, viciando de origem todas as provas ali produzidas.
Aplica-se, na espécie, a teoria dos frutos da árvore envenenada, de modo que não apenas as substâncias apreendidas, mas também os depoimentos posteriores e eventuais diligências derivadas da prisão decorrente do ingresso ilegal — inclusive a condução a outro endereço — restam contaminadas por nulidade absoluta.
(...) 
Desentranhados os achados materiais da busca domiciliar e os desdobramentos investigativos subsequentes, verifica-se que não subsistem nos autos elementos probatórios lícitos e independentes capazes de sustentar, com a certeza exigida na seara penal, a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas.
(...) 
Neste ponto, é de se destacar que, mesmo se superada a discussão sobre a licitude das provas, o acervo produzido revela-se frágil quanto à imputação de tráfico de entorpecentes. 
O laudo de constatação preliminar e o auto de exibição e apreensão demonstram que, na residência do acusado, foram apreendidas 77 porções de substância com característica de maconha, uma porção de cocaína e uma porção de crack, além de balança de precisão e dois cadernos com anotações. 
Todavia, a quantidade de entorpecente encontrada em sua posse — cerca de 50 gramas de maconha e pequenas porções das demais substâncias — não é expressiva e, considerada isoladamente, é compatível com o uso pessoal, especialmente diante da admissão do próprio acusado, em juízo, quanto à sua condição de usuário.
(...) 
A vinculação do apelante a esse material é precária, fundada exclusivamente em declarações prestadas por policiais que, reiteradamente, vincularam tais diligências à confissão informal do acusado, esta igualmente comprometida pela ilicitude da prisão e pela alegação de coação.”

No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a busca pessoal não ofendeu a Constituição Federal. Explico.
De início, é importante registrar que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que, quando presentes justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão foi assim ementado: 

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16  grifo nosso).

Perfilham esse entendimento os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se [...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC nº 232.578/SP-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 2/2/24 – grifo nosso). “

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 230.885/SP-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/9/23).”

Na espécie, os elementos constantes dos autos dão conta de que os policiais iniciaram a diligência em razão do recebimento de informações acerca de envolvimento em um homicídio praticado em data anterior. 
Ao se deslocarem até o local indicado no intuito de localizarem os supostos autores do crime outrora ocorrido, se depararam com o denunciado na porta de sua casa, momento em que, ao avistar os policiais, se evadiu em fuga para dentro da residência.
É importante consignar que os depoimentos prestados pelos policiais militares só devem ser desconsiderados quando o quadro descrito revelar-se inverossímil, o que, de modo algum, é a hipótese dos autos.
Logo, no caso dos autos, não visualizo abuso do poder do Estado apto a tornar ilícitas as provas colhidas mediante busca domiciliar.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e reconhecer a licitude das provas obtidas mediante busca domiciliar.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente